Tribunal: TJDFT
Processo: 0005625-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inviável a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.
2. Mantém-se análise desfavorável da culpabilidade pelo fato de o crime ter ocorrido no interior de estabelecimento prisional que autoriza o aumento da pena-base.
3. Apenas afirmar que o réu tem personalidade voltada para o crime, sem explicitar de forma pormenorizada de onde surgiu tal conclusão, não é suficiente para aumentar a pena-base.
4. Inviável a valoração desfavorável das consequências do crime apenas em razão de a vítima ter sofrido perigo de vida, uma vez que é inerente ao crime.
5. Deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime quando a fundamentação é idônea
6. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência têm adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.